Tribunal: TJBA
Processo: 8044515-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044515-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.

ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. DIREITO DO CREDOR DE REAVER O BEM. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS. JUROS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

1. A alegação de essencialidade do automóvel não autoriza o devedor fiduciante inadimplente a permanecer na posse do bem.

2. Questões revisionais contratuais, embora excepcionalmente admitidas na busca e apreensão, não têm o condão de afastar a mora, especialmente quando se trata de alegação de abusividade dos juros moratórios, que incidem após o inadimplemento.

3. A conduta do devedor, que efetuou pouquíssimos pagamentos e todos em atraso, evidencia a inafastabilidade dos efeitos da mora, circunstância essa que legitima a medida de busca e apreensão. Até porque, não há fundamento jurídico para que o fiduciante inadimplente permaneça na posse do veículo sem cumprir com suas obrigações contratuais.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8044515-95.2025.8.05.0000
, em que é agravante
GABRIEL DE ARAUJO SILVA
e em que é agravado o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça